Tribunal: TJDFT
Processo: 0708691-35.2024.8.07.0006
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PROTEÇÃO VEICULAR. SINISTRO. AUSÊNCIA DE COBERTURA. NEGATIVA DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. INDENIZAÇÃO INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Em suas razões, o recorrente defende que não houve informação clara sobre a exclusão do seguro para os casos de furto e roubo qualificados. Assevera ser abusiva a cláusula prevista no regimento interno da recorrida. Sustenta ser o proprietário do veículo e a ausência de gravame sobre o bem. Pugna pelo provimento do recurso para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.
2. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas (ID. 56015729).
3. De início, ressalta-se que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões que a parte suscite, quando já tenha encontrado motivos suficientes para proferir a decisão, que entenda aplicável para o caso em concreto. Verifica-se que a sentença proferida é coerente em seus fundamentos, o que permitiu a interposição do recurso. Desse modo, não prospera o argumento de negativa de prestação jurisdicional tampouco há que se falar em cassação da sentença.
4. A relação apresentada nos autos é de natureza consumerista e atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a associação que oferta proteção veicular é fornecedora de serviço e presta serviço com nítidas características do contrato de seguro. (Precedentes desta Turma: Acórdão 1382601, 07076925720218070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 3/11/2021, publicado no DJE: 16/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1409929, 0702003-65.2021.8.07.0005, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 21/03/2022, publicado no DJE: 30/03/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada).
5. Narrou o autor, em sua inicial, que, em 14/03/2023, associou-se à requerida para obter proteção veicular para seu automóvel. Disse que, em 04/09/2023, alugou seu bem à terceiro, que não o devolveu. Afirmou que registrou boletim de ocorrência e acionou a associação para obter a proteção veicular, todavia, houve negativa de concessão do benefício, sob argumento que a proteção veicular abrangia somente furto e roubo na modalidade “simples.”
6. Nos termos do art. 757 do Código Civil, "pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados". Embora o contrato de seguro se paute na ocorrência de evento futuro e incerto, restringe-se ao risco assumido. Desse modo, conquanto os contratos de seguro estejam inseridos no rol dos contratos de adesão, submetidos às regras do Código de Defesa do Consumidor, não se verifica abusividade nas disposições contratuais que limitam/excluam a cobertura, desde que as cláusulas sejam claras.
7. No caso, o seguro contratado incluía a cobertura na modalidade “roubo ou furto”. Nota-se no art. 40, II, e §1o, do Regimento Interno a previsão expressa de que “o roubo e o furto que compreende o direito do associado à indenização por perda total são na modalidade simples, não abrangendo quaisquer outras espécies de subtração do bem (...)”. Na hipótese, não restou claro qual sinistro se enquadra na situação narrada. Nesse ponto, conforme destacado em sentença, o boletim de ocorrência noticia, a priori, o crime de apropriação indébita que, posteriormente, foi retificado para furto mediante fraude. Importante registrar que o prêmio se baseia nos riscos cobertos pelo fornecedor de serviço, e a inclusão de risco a ser coberto, sem previsão contratual, coloca o fornecedor em desvantagem, rompendo o equilíbrio contratual.
8. Além disso, em que pese as cláusulas do contrato não terem o destaque necessário (art. 54, §4o, do CDC), porquanto somente são acessadas por um link disponível no Termo de Associação e não possuírem a ênfase necessária no texto (letra maior/negrito), exige-se uma participação ativa do consumidor, no sentido de se verificar previamente à assinatura do contrato quais são as cláusulas efetivamente cobertas, sob pena de não se verificar violação ao dever de informação. Nessa linha de entendimento, destacam-se os seguintes julgados:
3. A procedência da pretensão consistiria em permitir a intervenção do Judiciário em situação suficientemente regulada pelo contrato, sem abusividade, podendo tal atuação judicial, essa sim, constituir fator de desequilíbrio da relação entabulada, em detrimento de legítimos interesses do apelado, amparados pelo contrato válido que ajustou com a apelante, pois importaria na inclusão de risco a ser coberto sem que houvesse previsão contratual, causando evidente desvantagem ao fornecedor, que informou adequadamente o consumidor acerca das regras do contrato e calculou o prêmio com base nas condições que estabeleceu. (Acórdão 1008945, 20150111334662APC, Relator: SANDRA REVES, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 5/4/2017, publicado no DJE: 10/4/2017. Pág.: 184/196).
3. Sem razão a recorrente. O contrato de seguro (ID no 3062028) traz as seguintes exclusões: furto simples, extravio, perda ou desaparecimento, subtração sem violência ou grave ameaça, bens deixados em áreas abertas (...). 4. Conforme se depreende da cláusula de exclusão, há menção expressa a não cobertura do seguro para subtração de aparelho sem violência ou grave ameaça, a qual concretiza a própria definição legal para furto simples (Art.155 do CP). 5. Dessa forma, não houve qualquer ofensa ao princípio da informação, encabeçado pelo artigo 6o, III, do Código de Defesa do Consumidor. Isso porque, embora a cláusula contratual de exclusão mencione figura típica criminal a qual a autora, por não possuir formação jurídica, não consegue interpretar, há menção expressa de não cobertura para casos de subtração sem violência ou grave ameaça. Deve prevalecer, portanto, as normas pactuadas, não havendo que se falar em nulidade de cláusula contratual. (Acórdão 1073270, 0710844-94.2017.8.07.0003, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 07/02/2018, publicado no DJE: 16/08/2018. Sem Pág. Cadastrada).
9. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
10. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 55 da Lei 9099/95).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.